Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA DECOLAGEM DECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE (QUESTÕES OPERACIONAIS). SUCESSIVA PERDA DE CONEXÃO EM SÃO PAULO-SP. CHEGADA AO DESTINO (PORTO ALEGRE) COM MAIS DE 17 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14).
II. Fatos incontroversos: a) aquisição de passagens aéreas pelos recorrentes no trecho Brasília-Porto Alegre, com conexão em Congonhas/SP (Id 14846501); b) atraso na partida do voo de Brasília – São Paulo (previsto às 18h de 15.2.2019), em razão de problemas técnicos; c) perda da conexão em Congonhas-SP; d) pernoite em São Paulo-SP (Id 14846508) e acomodação em voo para cidade próxima a Porto Alegre (Caxias do Sul/RS, em 16.2.2019, as 9h15); e) chegada em destino diverso do contratado, com deslocamento por conta própria, através de transporte terrestre (ônibus com partida às 13h- Id 14846506/07); f) chegada ao destino final após 17 horas do horário inicialmente previsto.
III. Não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo, a alegação de evento inevitável (manutenção da aeronave), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
IV. Comprovado o dano material suportado (gasto com hospedagem, lanche e transporte terrestre - Id.14846508, 14848159/60,) em decorrência da realocação dos autores em vôo com desembarque em destino diferente (voo originariamente contratado para Porto Alegre, desembarque em Caxias do Sul), a indenização respectiva é medida que se impõe.
V. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (demora nas informações prestadas por funcionário da empresa acerca da alteração do voo; realocação para aeroporto diverso do contratado, ausência de assistência) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VI. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 5.000,00 para cada requerente), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).